Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OPERADORA DE SAÚDE. LEI DE FALÊNCIA. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. ULTIMAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO.

1. Agravo de instrumento contra decisão a qual, embora tenha determinado a suspensão do curso da execução, até a ultimação da liquidação extrajudicial, indeferiu o levantamento das constrições incidentes sobre o imóvel penhorado. 1.1. O agravante alega que diante da decretação de sua liquidação extrajudicial pela ANS, a instituição da execução coletiva ocorre na forma da Lei de Falências, sendo necessário também o levantamento das constrições existentes sobre bens do devedor para permitir a arrecadação pela Gestão Liquidanda.

2. De fato, o artigo 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, do disposto na Lei no 6.024/74, conforme o que dispuser a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 2.1. Desta feita, com o deferimento da falência ou da recuperação judicial, ficam suspensas todas as execuções individuais contra a sociedade empresária, passando o juízo falimentar a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição, conforme determina a Lei no 11.101/05.

3. Assim, o deferimento da falência ou da recuperação judicial, o pedido de levantamento de constrição do bem pertencente ao recorrente não pode ser objeto de deliberação pelo Juízo Cível antes da manifestação no procedimento do Juízo Falimentar, ainda que a constrição tenha sido realizada em momento anterior ao início da recuperação judicial. 3.1. Precedente: “Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação". (AgInt nos EDcl no REsp 1812919/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/03/2021).

4. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada a qual, embora tenha determinado a suspensão do curso da execução, até a ultimação da liquidação extrajudicial, indeferiu o levantamento das constrições incidentes sobre o imóvel penhorado, devendo-se inclusive observar a efetiva a habilitação do crédito perante a massa liquidanda.

5. Recurso improvido.